Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719051-18.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODORICO GONCALVES BARBOSA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODORICO GONÇALVES BARBOSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702575-92.2019.8.07.0004, proposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTÓRIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124991969 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desconstituição do trânsito em julgado da sentença exequenda, bem como a pretensão de expedição de ofício à OAB/DF e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para fins de apuração da prática do crime de patrocínio infiel imputada ao advogado ALEX DAS NEVES GERMANO, que representava o agravante na fase de conhecimento. Em suas razões recursais, o agravante argumenta ser dever do magistrado, caso constatada possível atuação fraudulenta ou ilícita por parte do advogado constituído nos autos, informar o fato aos órgãos competentes, para adoção das medidas cabíveis na legislação penal. O agravante alega que, na data em que o advogado ALEX DAS NEVES GERMANO manifestou o desinteresse quanto à interposição de recurso contra o v. acórdão exarado nos autos da apelação cível n. 0702575-92.2019.8.07.0004, já se encontrava revogado o mandado emitido em seu favor, de modo que o ato processual praticado se mostra viciado, devendo ser considerado nulo, circunstância que tornaria impositiva a desconstituição do trânsito em julgado da sentença exequenda, com a consequente devolução do prazo recursal. Ao final, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja desconstituído o trânsito em julgado da sentença exequenda, com a devolução do prazo recursal, além de determinada a expedição de ofício à OAB/DF e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para que seja apurada a conduta ilícita imputada ao advogado ALEX DAS NEVES GERMANO. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 36243997. É o relatório. Decido Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com relação à pretensão de desconstituição da coisa julgada, com a consequente restituição do prazo para interposição de recurso contra o acórdão pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante (ID 124257262), observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. O agravante alega que, na data em que seu advogado manifestou o desinteresse quanto à interposição de recurso contra o v. acórdão exarado na apelação cível (ID 124257269), já haviam sido revogados os poderes que haviam sido a ele outorgados, de modo que o ato judicial praticado se mostra nulo de pleno direito. No entanto, o instrumento de procuração, pelo qual o agravante constituiu o advogado ALEX DAS NEVES GERMANO foi emitido em 18/12/2017 e juntado aos autos do processo originário por ocasião do oferecimento da contestação (ID 43220401). A manifestação do advogado do agravante, informando o desinteresse na interposição de recurso contra o acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto, foi juntada aos autos do processo originário em 10/05/2022 (ID 124257269). Somente após a certificação do trânsito em julgado do v. acórdão, em 11/05/2022 (ID 124257271) o agravante apresentou novo instrumento de mandato (ID 124349300). Portanto, ao tempo da manifestação do desinteresse na interposição de recurso, o advogado ALEX DAS NEVES GERMANO se encontrava devidamente constituído nos autos, não se observando qualquer razão que justifique a desconstituição do trânsito em julgado e a consequente restituição do prazo recursal. De igual modo, o agravante encontra-se desassistido de razão em relação à pretensão de envio de ofício à OAB/DF e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para fins de apuração de eventual ilicitude na conduta do advogado ALEX DAS NEVES GERMANO. Com efeito, não havendo nos autos elementos mínimos de prova aptos a evidenciar possível ilicitude na manifestação apresentada pelo advogado constituído pelo agravante, tem-se por incabível a expedição de ofício aos referidos órgãos, para apuração da regularidade da conduta questionada. Ademais, a comunicação pretendida pode ser promovida pelo agravante diretamente aos órgãos apontados, para fins de apuração de eventual configuração do crime de patrocínio infiel, previsto no artigo 355 do Código Penal, não havendo necessidade de determinação judicial neste sentido. Consequentemente, tem-se por não caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 às 16:30:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora